Tribunal: TJDFT
Processo: 0740063-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740063-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA MARQUES PEREIRA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por ELIANA MARQUES PEREIRA (executada) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0710080-94.2020.8.07.0006, proposta por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME (exequente), acolheu parcialmente a impugnação à penhora para determinar o desbloqueio do valor de R$ 0,12 em benefício da parte devedora e converter a quantia de R$ 2.261,48 penhorada na conta da devedora/agravante, em pagamento parcial. Eis o teor da decisão questionada (ID n.o 208967801): “Concedo à parte devedora os benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que os documentos apresentados demonstram que a parte não têm condições de pagar as despesas do processo sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Cumpre salientar que a concessão da justiça gratuita opera efeitos prospectivos, ou seja, não retroage. Assim, o pedido formulado e deferido em cumprimento de sentença não tem o poder de afastar ou suspender a exigibilidade da obrigação de pagar as verbas sucumbenciais fixadas na sentença. A parte devedora apresenta impugnação à penhora, alegando que a penhora recaiu sobre verba impenhorável, nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do CPC, razão pela qual requer o desbloqueio. Junta documentos (Ids 206170114 a 206170116). É o relatório. Decido. O art. 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" "X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;" A jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade absoluta da verba salarial e da quantia de conta poupança, até o limite legal. Nesse sentido, confira-se: (...) 1. De acordo com o art. 833, incisos IV e X, do CPC, é impenhorável a quantia decorrente de verba salarial, assim como aquela depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. Na hipótese, verificada que o valor bloqueado é impenhorável, nos termos do art. 833, incisos IV e X, CPC, merece reforma a decisão monocrática no ponto em que condicionou a liberação dos valores à preclusão da decisão agravada, determinando-se sua imediata liberação ao executado. 3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão recorrida no ponto em que condicionou a liberação do valor bloqueado à preclusão da decisão agravada, determinando sua imediata liberação ao executado, ora agravante. (Acórdão 1899581, 07178120820248070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 13/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A demonstração insuficiente da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil prevê as hipóteses em que a penhora é possível: pagamento de dívida de natureza alimentar e importâncias excedentes a cinquenta (50) salários mínimos. 5. Os proventos, salários, aposentadorias e pensões não perdem sua natureza alimentar pelo fato de não terem sido integralmente utilizados no mês de recebimento. Inexiste qualquer previsão legal nesse sentido. 6. A quantia de até quarenta (40) salários mínimos poupada em papel moeda, conta corrente, caderneta de poupança propriamente dita, Certificado de Depósito Bancário (CDB), Recibo de Depósito Bancário (RDB) ou fundo de investimento é impenhorável, salvo eventual abuso, má-fé ou fraude, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 7. Não há que se falar em penhora para o adimplemento da dívida se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade. 8. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1891165, 07154243520248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 26/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, é entendimento do STJ que a impenhorabilidade alcança valores poupados, inclusive em conta corrente ou investimentos, in verbis: (...) 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude." (AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.910.772/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022.). Importa notar, contudo, que a impenhorabilidade de conta poupança é mitigada caso haja desvirtuamento da finalidade da conta poupança, qual seja, a reserva financeira. Confiram-se os recentes arestos: (...)1. Conquanto, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, seja impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é ônus do executado provar, na forma do artigo 854, § 3°, inciso I, do mesmo diploma legal, a natureza de poupança da conta originária em que efetivada o bloqueio dos valores impugnados. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora de valores depositados em conta poupança cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento, capaz de transmutar a sua natureza para equivalente à conta corrente. 2.1. Não logrando o executado demonstrar a natureza de poupança da conta em que efetivado, via sistema SISBAJUD, o bloqueio dos valores impugnados, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a penhora. 2.2. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 3. Nos termos dos arts. 373, incisos e 854, § 3o, I, do CPC, compete ao devedor comprovar que os valores constritos estão abarcados pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC. Não se aplica a proteção da impenhorabilidade sobre valores depositados em conta poupança que, na prática, é utilizada como conta corrente. 3.1. No caso dos autos, o agravante não demonstrou a contento que a utilização da conta poupança era destinada somente à reserva financeira, ônus que lhe competia. 3.2. Ao analisar os extratos bancários de conta poupança anexados aos autos, percebe-se amplas movimentações, a exemplo de pagamentos de despesas, restaurantes, serviços, transferências via PIX e compras em débito, o que atrai a incidência da referida exceção à regra de impenhorabilidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1860325, 07029226420248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. A regra do inciso X do art. 833 pode ser mitigada quando a conta poupança bloqueada via Sisbajud é desvirtuada para conta corrente. Orientação jurisprudencial do STJ. 2. É possível a penhora parcial da conta poupança, desde que preservado o mínimo existencial. Interpretação do inciso IV do art. 833 do CPC, quando comprovado o seu desvirtuamento. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O agravo interno ficou prejudicado. (Acórdão 1663195, 07329274020228070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. A impenhorabilidade da conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, encontra-se prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, a impenhorabilidade de conta poupança não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial quando desvirtuada a sua natureza jurídica. 2.1. Não há como se conferir aos valores depositados em conta corrente interpretação extensiva para dar o mesmo tratamento dispensado à proteção conferida à caderneta de poupança, pois as normas de cunho restritivo ou conferidoras de privilégios são interpretadas restritivamente, cabendo a quem suscita a impenhorabilidade comprovar suas alegações, no sentido de tratar-se de conta utilizada com a finalidade de reserva de valores para subsistência. 2.2. Para fins de reconhecimento de tal impenhorabilidade deve a parte executada comprovar cabalmente a natureza de poupança do montante sobre o qual recaiu a constrição judicial. 3. No caso concreto, observado que a agravante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, deixando de comprovar minimamente suas despesas, ou acostar os extratos que comprovem a origem de tal numerário, não demonstrando que a quantia constrita compromete, de fato, sua subsistência ou a de seus familiares, atual ou futura, deve ser afastada a proteção legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1638786, 07265176320228070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, a devedora teve seu saldo bloqueado no Caixa Econômica Federal no montante de R$ 2.261,48 e no ITAÚ a quantia de R$ 0,12 (Id 205315643). Como se observa do extrato da CEF ao Id 206170114, no mês de julho/2024, houve movimentação da conta destacando-se débitos e saques com cartão, pagamentos e créditos via PIX etc. Assim, é evidente que a referida conta poupança não vem sendo usada como uma reserva financeira, da qual eventualmente seriam retirados valores para cobrir circunstâncias excepcionais, mas como conta corrente, caracterizado pelas diversas movimentações financeiras corriqueiras e constantes da cliente. Não se aplica, portanto, a regra de impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC na conta da CEF. Por fim, o extrato acostado ao Id 206170117 demonstra que a penhora no valor de R$ 0,12 recaiu sobre verba salarial. Com efeito, os valores depositados a título de salário/vencimentos não podem ser alcançados pela penhora. Assim, diante da impenhorabilidade absoluta, desconstituo a constrição da conta corrente do Banco ITAÚ, no valor de R$ 0,12. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação para determinar o desbloqueio do valor de R$ 0,12 em benefício da parte devedora. Por conseguinte, converto a quantia de R$ 2.261,48 penhorada da conta da devedora na CEF, em pagamento parcial. A quantia de R$ 0,12, será imediatamente liberada para a conta corrente do extrato juntado ao Id 206170117. Preclusa a decisão ou na ausência de recurso com atribuição de efeito suspensivo, o valor de R$ 2.261,48 deverá ser liberado para a parte credora. Para tanto, o credor deverá indicar os seus dados bancários para a transferência da quantia (banco, agência, conta (especificar se é poupança ou corrente), Chave PIX CPF ou CNPJ). A parte deverá indicar qual o valor devido a cada credor, destacando, se o caso, o montante dos honorários devidos ao advogado que o patrocina. A parte credora deverá, ainda, apresentar planilha do débito remanescente. Os cálculos devem ser realizados com base no valor capital, ou seja, o valor depositado, uma vez que na ordem de liberação constará caber a cada credor a remuneração da conta judicial a partir do depósito. Anoto que o débito deve ser atualizado até a data da transferência do valor bloqueado para conta judicial (25/7/2024), quando então se procede ao abatimento do valor penhorado e atualiza-se o saldo remanescente. Essa operação deve constar na planilha, a fim de facilitar o exame dos cálculos”. Em suas razões recursais (ID n.o 64317157 - Pág. 1/10), a agravante alega impenhorabilidade dos valores, pois não haveria distinção sobre a origem das importância de dinheiro poupado, seja em caderneta de poupança, seja em conta corrente ou conta-salário, ou qualquer aplicação bancária, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, desde que ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude e alega que no caso em apreço fora demonstrado a destinação do valor (mudança de País), bem como, afirma que não excedeu o limite estipulado para o reconhecimento da impenhorabilidade. Sustenta que o artigo 833, inciso X, deve ser interpretado de forma extensiva, haja vista que não possui relevância em que local o dinheiro encontra-se depositado, o que deve ser protegido é a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, visando proteger o mínimo existencial. Afirma que utiliza sua conta poupança como núcleo poupador, e que o fato de movimentar sua conta poupança em algumas oportunidades, não afasta seu caráter de reserva financeira, ainda mais quando as transações são de baixo valor. Aduz que o CPC deixa claro que quando por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor. Dessa forma, requer, liminarmente, seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela para declarar a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta poupança da agravante; subsidiariamente, caso esse não seja o entendimento, pugna para seja suspendido os efeitos da decisão agravada, até o resultado final do processo. No mérito, seja confirmada a liminar. Sem preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID n.o 208967801) É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Não se cuida, portanto, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em análise perfunctória, no que tange à probabilidade do direito (probabilidade de provimento do recurso), destaca-se que o art. 789 do CPC dispõe que: “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Assim, a constrição judicial é um efeito que está presente na legislação brasileira e ocorre em relação ao patrimônio do devedor, de modo a impedi-lo de dispor do bem, para que seja possível a satisfação do crédito que está sendo cobrado em juízo. Uma das formas de constrição dos bens é aquela prevista no art. 831 do CPC, que preconiza que “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. Contudo, a legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar e os valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, conforme o art. 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) ... X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada acima, verifica-se que as verbas salariais do devedor são tidas como impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos, bem como os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ademais, o STJ firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários-mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Neste sentido a E. 7a Turma Cível do TJDFT assim já decidiu: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART 833, X, DO CPC. ÚNICA RESERVA EM NOME DO DEVEDOR. 1. A regra da impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos é aplicável também à importância depositada em conta corrente, desde que a única reserva monetária em nome do devedor. Precedentes. 2. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1691172, 07415006720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No presente caso, verifica-se que os valores penhoras se encontravam em conta poupança da agravante e dentro do limite de 40 salários-mínimos. Todavia, é imprescindível que se demonstre que os valores, mesmo que depositados em conta poupança, tenham a natureza exclusiva de reserva financeira, não podendo ser movimentados de forma ordinária e corriqueira, sob pena de subverter a ideia de poupança e permitir a sua penhora. O ônus de provar que os valores são impenhoráveis é do devedor, cabendo a ele juntar os documentos e extratos bancários que demonstrem a natureza de poupança dos valores bloqueados. Nesse sentido, vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DA CONTA. POSSIBILIDADE. ORIGEM DOS VALORES. ÔNUS PROCESSUAL DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. 2. Contudo, ocorrendo o desvirtuamento da conta poupança, que é usada como conta-corrente, possível a penhora das verbas depositadas, apesar do artigo 833, X, do CPC. Precedente desta Corte de Justiça. 3. A prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança em razão de se configurar remuneração/salário constitui ônus processual do devedor. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão 1684523, 07017468420238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Na presente hipótese, em análise preliminar, tem-se que a parte agravante não se desincumbiu do ônus de demostrar que os valores bloqueados, que estavam depositados na conta poupança, constituíam reserva financeira. Na verdade, conforme se extrai do extrato de ID n.o 206170114 do processo originário, há indícios de que esses valores não eram utilizados como poupança, já que existem diversas movimentações financeiras, quase que diárias, sendo essas transações incompatíveis com a intenção de resguardar reserva financeira. Portanto, tem-se que a probabilidade do direito da agravante não está demonstrada, o que impossibilita a concessão da tutela de urgência. Posto isso, em análise sumária, deve ser mantido o bloqueio que recaiu sobre verba inferior a 40 salários-mínimos, depositada em conta poupança da agravante, ante a utilização como se conta corrente fosse. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de TUTELA ANTECIPADA. Comunique-se o Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal, caso queira. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador